Tribunal: TJDFT
Processo: 0711509-66.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA INTERMEDIÁRIA. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. READEQUAÇÃO DAS CONDIÇÕES DA SUBSTITUIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que condenou o réu como incurso no crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido à pena de 2 (dois) anos de reclusão, no regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, à fração unitária mínima legal; a reprimenda corporal foi substituída por 2 (duas) restritivas de direitos, a serem designadas pelo Juízo da Execução Penal.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a existência de provas suficientes para a condenação; a adequação da dosimetria da pena, notadamente: (ii) a possibilidade de fixação da pena intermediária aquém do patamar mínimo; (iii) a readequação das reprimendas restritivas de direitos; e (iv) a viabilidade de conceder os benefícios da justiça gratuita.
III. Razões de decidir:
3. Demonstradas materialidade e autoria por prova oral firme e coerente, notadamente as declarações de policiais - que gozam de presunção de veracidade e legitimidade por dizerem respeito ao exercício das funções públicas - corroboradas por confissão extrajudicial, inviável a absolvição do agente.
4. O verbete no 231 do Superior Tribunal de Justiça prescreve que a existência de circunstância atenuante não tem o condão de reduzir a pena, em concreto, a patamar abaixo daquele limite mínimo, sob pena de se permitir, a contrario sensu, que as agravantes, do mesmo modo, possam majorar a reprimenda acima do limite máximo; A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça aprovou, por maioria, a manutenção desse enunciado no julgamento do REsp 1.869.764/MS, realizado no dia 14-agosto-2024.
5. o Juízo sentenciante atribuiu ao Juízo da Execução Penal a definição das modalidades de reprimendas restritivas a serem cumpridas, portanto, a este juízo compete apreciar a alegação de excessiva onerosidade na forma de cumprimento.
6. O pedido de justiça gratuita deve ser avaliado pelo Juízo da Execução Penal, conforme entendimento jurisprudencial.
IV. Dispositivo:
7. Recurso desprovido.